Tribunal: TJDFT
Processo: 0730715-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730715-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO PAULINELLI DE ARAUJO E SILVA, MARCELA DE ARAUJO ROSA PAULINELLI AGRAVADO: MARCO ANTONIO VALADARES VERSIANI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CRISTIANO PAULINELLI DE ARAUJO E SILVA, MARCELA DE ARAUJO ROSA PAULINELLI em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0730226-69.2023.8.07.0001, ação de imissão de posse, cujo juízo singular indeferiu o pedido liminar. Em decisão ID 49676189, esta relatoria deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de mandado de imissão de posse em favor da parte autora/agravante, abrindo-se o prazo para contrarrazões. Em petição ID 55091675, a parte agravante pugnou pela extinção do agravo de instrumento em virtude de a parte ré/agravada haver desocupado voluntariamente o imóvel objeto da ação. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sobreveio a desocupação voluntária do imóvel objeto da demanda. Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Eventuais custas finais deverão ser suportadas pela parte ré/agravada, em respeito ao princípio da causalidade. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de janeiro de 2024 16:32:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora